Tribunal: TJES
Processo: 5003821-17.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003821-17.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA OSETI ZACHE
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à Recorrente MARIA OSETI ZACHE.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA ESTAR SUPORTANDO TRÊS DESCONTOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS COM A PARTE REQUERIDA. A PARTE REQUERIDA AFIRMOU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A AUTORA CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS EM QUESTÃO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL E DECLAROU NULOS OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÚMEROS: 010001709537, 010012588732 E 10015430497 E, POR CONSEQUÊNCIA, DECLAROU INEXISTENTE TODOS OS DÉBITOS DELES DECORRENTES, E, ASSIM, DETERMINOU À PARTE REQUERIDA QUE SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS REFERENTES AOS INDIGITADOS CONTRATOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE REQUERENTE. CONDENOU A REQUERIDA A RESTITUIR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$2.518,66 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), JÁ EM DOBRO, E OS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS DURANTE O PROCESSO (ART. 323 DO CPC) TAMBÉM EM DOBRO. CONDENOU, AINDA, A PARTE RÉ A PAGAR R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INTIMOU, POR FIM, A PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, A INFORMAR CONTA DE SUA TITULARIDADE PARA A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE REQUERENTE, OU SEJA, R$3.482,01 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO) A FIM DE BAIXAR OS EMPRÉSTIMOS. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE ALEGA SER IMPOSSÍVEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$3.482,01 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO) POR NÃO HAVER PROVA DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO REQUERIDO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. A CONTA VINCULADA AOS TEDS REALIZADOS PELA REQUERIDA É DA AUTORA, ESTE FATO SEQUER FOI QUESTIONADO PELA REQUERENTE NAS PEÇAS DE IMPUGNAÇÃO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ADEMAIS, OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE REQUERIDA SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS TEDS REALIZADAS (IDS. 3710342, 3710343, 3710344) EM FAVOR DA REQUERENTE. ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA NESSE PONTO PARA QUE A AUTORA PROCEDA COM O RESSARCIMENTO DAS IMPORTÂNCIAS ORA DEPOSITADAS EM SUA CONTA CORRENTE. PASSO A ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES ORA IMPUGNADAS. RESTOU CONSUBSTANCIADA POSSÍVEL FRAUDE NAS MESMAS. OBSERVA-SE QUE OS PROMOTORES DE VENDAS DOS CONTRATOS PERTENCEM A LOCALIDADES FORA DO ESTADO, DIFERENTES DO DOMICÍLIO AUTORAL. ATÉ MESMO O LOCAL ESPECIFICADO NA DATA DO CONTRATO É DA CAPITAL DO NOSSO ESTADO, TAMBÉM MUNICÍPIO DIVERSO DO AUTORAL. QUANTO AO ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS DENTRO DA RAZOABILIDADE. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE, ORA AUTORA- MARIA OSETI ZACHE -AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. E CONDENAÇÃO DO RECORRENTE- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.- AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)